Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722111-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ADENILSON TORQUATO DE MELO D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso manifestada no ID 27666754 para que produza os seus regulares efeitos. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se, Arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator